Tribunal: TJDFT
Processo: 0007436-34.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007436-34.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA ENI DAS GRACAS NASARIO, MARIA ERIKA BEZERRA LIMA, MARIA ESTELITA DA SILVA BRAUNA, MARIA ESTER SILVA, MARIA EUNICE MINEIRA, MARIA EUNICE MIRANDA E SILVA, MARIA EURIPEDES DIAS EVANGELISTA, MARIA FERREIRA LAURENTINO, MARIA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA GORETTI DE CARVALHO, MARIA HELENA DE ASSIS COSTA, MARIA HELENA DE OLIVEIRA CARVALHO, MARIA HELENA FRANCISCO SILVA, MARIA HELENA TEIXEIRA PERES, MARIA ILMA DUARTE PINHEIRO, MARIA INES FERREIRA DOS SANTOS, MARIA INES JUNQUEIRA BIANCHINI, MARIA IRENE FERREIRA LEMOS, MARIA IVONE RODRIGUES, MARIA JOANA ALVES VELOSO, MARIA JOANA DA SILVA, MARIA JOSE ALVES JESUS, MARIA JOSE AVELAR DE SOUSA, MARIA JOSE CORREIA DA SILVA, MARIA JOSE GUIMARAES DOS SANTOS, MARIA EUNICE MINEIRA BERNARDES, MARIA EUNICE MIRANDA ARAUJO, MARIA GORETH RIBEIRO, MARIA JOSE FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios